Tribunal: TJMT
Processo: 1031190-44.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031190-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu d
o
agravo de instrumento que impugnava decisão
que indeferiu

a
produção de prova testemunhal em embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988/STJ.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em casos de urgência, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988.

4.
A decisão que indefere a produção de provas não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e deve ser impugnada em preliminar de eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

5.
Ausente situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade, mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A decisão que indefere a produção de provas não comporta impugnação por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência que torne inútil seu exame em preliminar de apelação."

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.009, § 1º, 1.015, 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.914.269/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 25.04.2022; TJMT,
AgInt
1013943-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
uida-se de agravo
interno
interposto por
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1006230-66.2022.8.11.0041
movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de dilação probatória requerido pela concessionária agravante.

A parte agravante sustenta que a ausência de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, considerando a necessidade de apuração de fatos relevantes para demonstrar a adequada prestação do serviço público de esgotamento sanitário, o cumprimento das normas ambientais e o atendimento às condicionantes da licença ambiental.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão monocrática para ser conhecido e provido o agravo de instrumento, determinando a produção da prova testemunhal.

Contrarrazões no Id.
266680298
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §

2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo
interno
interposto por
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.
contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1006230-66.2022.8.11.0041
movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de dilação probatória requerido pela concessionária agravante.

A parte agravante alega que a ausência de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, considerando a necessidade de apuração de fatos relevantes para demonstrar a adequada prestação do serviço público de esgotamento sanitário, o cumprimento das normas ambientais e o atendimento às condicionantes da licença ambiental.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.

De início, é importante ressaltar que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência, conforme tese firmada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988/STJ:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Na lição de
Nelson Nery Junior
e
Maria de Andrade Nery
, as hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil são taxativas, na medida em que o referido diploma legal apresenta número restrito de decisões agraváveis por instrumento:

“[...] Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (
numerus

clausus
). O dispositivo comentado prevê, em ‘
numerus

clausus
’, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)”.

(
In
, Comentários
ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, pág. 2078).

Na espécie, a decisão que indefere a produção de provas não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se verifica situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade. A matéria poderá ser adequadamente analisada em preliminar de eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.914.269/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 25.4.2022,
DJe
de 29.4.2022).
[sem destaque no original]
.

Nesse sentido,
o entendimento
desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO
. [...]
A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de
instrumento, devendo ser questionada em sede de apelação, salvo comprovada a urgência."

(N.U 1013943-50.2024.8.11.0000, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23.10.2024).

[sem destaque no original].

Sendo assim, concluo que o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
interno
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025